Tribunal: STF
Processo: HC 206943
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 685.964/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SCHENGEN. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REVISAR. ÓRGÃO EMISSOR DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. RÉU FORAGIDO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. 
    1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao "órgão emissor da decisão". Precedente STJ.
    2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, é adequada a manutenção da medida cautelar na sentença condenatória.
    3. Necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista tratar-se de réu foragido.
    4. Insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    5. Ordem de habeas corpus denegada. 
    Na sequência, novo writ, agora direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO SCHENGEN". PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade de manutenção da medida extrema, sobretudo porque atribuído ao agravante, com confirmação em sentença condenatória, o cometimento de crime de tráfico internacional de drogas, com participação em associação criminosa voltada para tal fim e suspeitas de reiteração da prática delitiva, permanecendo o acusado foragido desde 2019 até o presente momento. Ademais, evidenciou-se, no curso das investigações, que o grupo criminoso mantinha conexões no exterior, de modo que tais circunstâncias, como se percebe, revelam risco concreto à ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal.
    3. Ora, “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, calcado apenas na gravidade abstrata dos delitos. Alega, por fim, que não se pode presumir como foragido o simples réu revel que, intimado, não comparece aos atos processuais pessoalmente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 1199/1210): 
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente tem o seguinte teor (evento 6 dos autos nº 5001278-66.2019.4.04.7200): 
    1. Breve histórico das investigações "A representação da autoridade policial que ora se analisa encontra-se vinculada ao Inquérito Policial n. 5015430-56.2018.4.04.7200, que foi instaurado para apuração da autoria e materialidade do crime de tráfico internacional de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. O crime em tela é apenado com reclusão.
    As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP em 10/08/2018, de Thairine Kamilla da Rosa, quando esta tentava embarcar para a Suíça, com destino final na Holanda, transportando cocaína oculta em sua mala de viagem. A presa, na ocasião, revelou ter sido aliciada por pessoa de sua vizinhança na cidade de São José/SC para o transporte da droga, que teria como destino final Amsterdã, na Holanda. Em seu interrogatório (evento 1, OUT4), relatou, também, ter sido levada à Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC por essa pessoa e outro indivíduo, acompanhados ainda de outra mulher, que igualmente exerceria a função de 'mula', para retirarem seus passaportes. De posse dessas informações, a Polícia Federal em Guarulhos e em Florianópolis tratou de averiguar sua veracidade e angariar outros elementos indiciários. 
    Também relacionado ao inquérito policial, estão em curso medidas sigilosas deferidas nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico n. 5015682-59.2018.4.04.7200, consistentes na quebra de sigilo de dados e de interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. 
    No curso das investigações, foram identificadas as seguintes apreensões de drogas possivelmente relacionadas ao grupo criminoso investigado (evento 204, INF2, fls. 52/54, dos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico n. 5015682- 59.2018.4.04.7200): 
    (...) 2. Prisão preventiva Representou a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de dez investigados, diante da existência de indícios de que estejam envolvidos na prática do delito de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. 
    A prisão preventiva é possível quando incabíveis quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como quando atender aos requisitos postos nos arts. 312 e 313 do mesmo diploma. 
    É espécie de prisão cautelar, que só deve ser decretada quando claramente presentes seus requisitos legais, os quais, conforme Guilherme de Souza Nucci: 
    (...) Portanto, para a decretação da prisão cautelar, além de indícios da materialidade e autoria delitivas, é imprescindível o requisito da necessidade. 
    Especificamente quanto ao crime tráfico de entorpecentes, dada a grande potencialidade lesiva da conduta e seus nefastos reflexos sociais, filio-me à corrente que entende que a garantia da ordem pública constitui sólido fundamento para decretação da preventiva. Neste sentido: 
    (...) Feitas essas considerações, passo a analisar a necessidade de decretação de prisão preventiva individualmente para cada um dos investigados. 
    (...) 2.4. Lucas Corrêa Considerando o apurado no curso da investigação, entendo que pesam contra o investigado LUCAS CORRÊA suficientes indícios de materialidade e autoria dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Vejamos. 
    Conforme explanado acima, as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP em 10/08/2018, de Thairine Kamilla da Rosa, quando esta tentava embarcar para a Suíça, com destino final na Holanda, transportando cocaína oculta em sua mala de viagem. 
    As circunstâncias da prisão de Tharine foram explicitadas nos itens acima, aos quais me reporto. Prosseguindo nas investigações, apurou-se que a linha 51-99816.1002, terminal utilizado pelo interlocutor que orientou Thairine, estava atrelada ao IMEI 354810092492340 e que a primeira chamada recebida após sua habilitação, dia 03/08/2018, foi do número 48-99991.9158, pertencente a LUCAS CORRÊA (evento 15, INF2, fl. 9). 
    Obtidas novas informações, constatou-se que os investigados LUCAS SMITH e LUCAS CORRÊA tem cadastrado como contato o número 51-99816.1002 (evento 64, INF1, fl. 21). 
    No curso da interceptação telefônica, identificou-se ligação em que LUCAS CORRÊA faz possível referência ao entorpecente skunk ('derivação da maconha na qual o teor do THC (substância psicoativa) pode chegar a 30%, enquanto que na maconha (cannabis sativa) o teor atua em torno de 2% a 4 %') (evento 35, INF2, fl. 9): 
    (...) Analisado o conteúdo do sistema de armazenamento iCloud de LUCAS CORRÊA, foram identificadas fotografias do investigado com AUGUSTO e HEIMAR (evento 144, INF2, fl. 35), imagens do entorpecente skunk e de substância com aparência de MDMA (evento 144, INF2, fls. 45/47), além da reprodução de uma conversa por meio do aplicativo WhatsApp, na qual os interlocutores tratam, possivelmente, de empreitada relacionada ao tráfico de drogas (evento 144, INF2, fls. 39/44): 
    (...) Interceptaram-se, também, ligações em que LUCAS CORRÊA e MARCO VINICIUS MARTINS DA SILVA possivelmente tratam do comércio de entorpecentes (evento 64, INF1, fl. 6, e evento 170, INF2, fl. 4): 
    (...) O áudio foi juntado nos anexos eletrônicos, apenso 5, ÁUDIO2, dos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico n. 5015682- 59.2018.4.04.7200. 
    No que se refere à conta lcoorrea@icloud.com, utilizada por LUCAS CORRÊA, foi identificado um voucher de seguro viagem em nome do investigado AUGUSTO (evento 204, INF2, fls. 86/87). O seguro foi contratado na mesma operadora em que foram adquiridos os seguros viagens dos aliciados Antonio Jorge, Heimar, Thairine, Ygor e Roxanna. Ainda, foi localizado o print de uma conversa em que Isadora, que em ligação interceptada identificou-se como esposa de Heimar, questiona se pode pegar o 'md', em possível referência ao entorpecente metanfetamina (evento 204, INF2, fls. 91/92): 
    (...) E também o print da conversa de um grupo de WhatsApp, do qual participam Heimar e Victor Ayran Boaventura, contato do investigado LUCAS CORRÊA, em qua há imagens de um pó com características de metanfetamina (evento 204, INF2, fls. 92/94). 
    Foi identificada, na mesma conta, foto do passaporte de Victor Ayran Boaventura (evento 204, INF2, fl. 99) e imagens de LUCAS CORRÊA com grande quantidade de dinheiro (evento 204, INF2, fls. 100/101). 
    Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, o próprio desenrolar dos eventos supracitados, demonstram existirem, neste momento, indícios fortes de sua materialidade e autoria. 
    Evidenciados, portanto, suficientes indícios de materialidade e autoria dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. 
    Verificada a presença de fortes indícios de materialidade e autoria, resta analisar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Nesse viés, essencial a decretação da prisão preventiva do investigado LUCAS CORRÊA como forma de garantir a ordem pública. 
    Pesam contra LUCAS CORRÊA fortes indícios de participação em intricado esquema de tráfico internacional de drogas, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada a grande potencialidade lesiva da conduta de tráfico internacional de drogas e seus nefastos reflexos sociais, havendo, ainda, suspeitas de reiteração da prática delitiva, segundo se infere das mensagens/diálogos envolvendo o comércio de drogas. 
    Também necessária a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, no curso da investigação, evidenciou-se que o grupo criminoso mantém conexões no exterior. Inclusive, em seu interrogatório, Thairine informou que entregaria a cocaína na Europa para um homem não identificado. 
    Por fim, necessário tratar das novas medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, conforme previsão existente no mesmo Código, em seu art. 282, em especial no seu § 6º, que estabelece que a prisão preventiva só será determinada quando não for possível sua substituição por qualquer outra das medidas cautelares. 
    No caso específico, entendo não caber a substituição da prisão por nenhuma das medidas cautelares previstas nos artigos citados, diante da ausência total de eficácia das mesmas. Isto porque os meios habitualmente utilizados para a prática do delito em tela não seriam obstados caso fossem aplicadas algumas das cautelares. O fato de permanecer recolhido à sua casa ou deixar de frequentar determinados lugares não vedaria seus acessos a, por exemplo, linhas telefônicas ou conexões à internet, mostrando-se tais medidas totalmente inadequadas. 
    Aquelas previstas nos incisos I a V do art. 319 também não se mostram efetivas no caso do investigado já que, ao menos neste momento, não há demonstração nos autos de seu efetivo comprometimento (exigido por tais medidas) de não delinquir caso fosse com elas beneficiado. 
    As previsões dos incisos VI e VII não guardam relação com os fatos aqui apurados e aquela prevista no art. VIII não cabe justamente por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme já exaustivamente analisado (CPP, art. 324, IV). 
    Ao final, quanto à previsão do inciso IX, como já dito, o mero monitoramento eletrônico não seria suficiente para impedir a repetição dos delitos, diante dos meios comumente utilizados para praticá-los. 
    Afastadas, assim, em sua integralidade, as hipóteses do art. 319 do CPP. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo de oportuna reconsideração (artigo 316 do CPP), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS CORRÊA." 
    4. Ao proferir sentença, o Juízo de origem condenou o paciente à pena privativa de liberdade estabelecida em 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a prisão preventiva entendendo demonstrados os pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face do necessário resguardo à ordem pública.
    Ao fundamentar a manutenção da prisão preventiva, o Juízo de origem considerou (evento 134 dos autos originários): 
    "Permanece pendente de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de LUCAS CORREA. 
    Passo à análise da necessidade de manutenção da decretação da citada prisão. Com as recentes alterações no Código de Processo Penal, o réu deve ser mantido preso, mesmo em caso de sentença condenatória, somente se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. 
    No caso em tela, entendo como persistentes os requisitos para manutenção da decretação da prisão preventiva do réu LUCAS CORREA pelos mesmos fundamentos das decisões antes proferidas. 
    Com efeito, foi o réu condenado pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas narrados na denúncia, ou seja, os indícios suficientes existentes à época da decretação da prisão tornaram-se, no curso da instrução processual, concretos e hábeis a embasar tal condenação. 
    Em complemento à concretização dos anteriores indícios, reforçado está, também, o requisito do artigo 312 de garantia da ordem pública, diante do entendimento de que tal garantia é sólido fundamento para a preventiva no caso de tráfico internacional de entorpecentes, dada a grande potencialidade lesiva da conduta e seus nefastos reflexos sociais. 
    Importa, ainda, destacar que a manutenção da decretação preventiva do réu, sob o fundamento da garantia da ordem pública, tem como fim essencial evitar que permaneça agindo em desacordo com os ditames legais, gerando consequências danosas para o coletivo social e também como forma de afastá-lo dos meios preferencialmente utilizados para a prática dos delitos (e- mails, telefones, contatos via internet), muitos deles impossíveis de monitoramento. 
    Ainda, necessária a manutenção da decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a execução da pena que ora lhe é imposta, considerando que LUCAS CORREA encontra-se foragido desde a deflagração da operação. 
    Diante de todo o explicitado, mantenho a prisão preventiva decretada e, em consequência, o réu LUCAS CORREA não poderá apelar em liberdade. 
    Considerando o tempo em que o réu encontra-se foragido e que restou comprovado que o grupo criminoso possui ramificações no exterior, determino a inclusão do mandado de prisão na chamada difusão vermelha ('red notices), registros utilizados pela INTERPOL para divulgar entre seus Estados membros os mandados de prisão expedidos e em aberto, a fim de possibilitar a execução dos mandados de captura internacional, tudo nos termos da IN 01/2010, da Corregedoria do CNJ, devendo ser expedido ofício para tal finalidade." 
    5. Não existe óbice à manutenção da prisão preventiva na prolação da sentença condenatória. Ao contrário das alegações deduzidas pelo impetrante, a decisão final de primeiro grau - mantida no julgamento do recurso de apelação - corrobora os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar.
    Analisando-se a sentença recorrida constata-se que os motivos da decretação da preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal ainda remanescem. 
    No que se refere à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, deve ser considerada a gravidade da infração, a repercussão social do delito e, ainda, o risco concreto de reiteração criminosa. 
    Como bem destacou o Juízo de origem, a prisão é necessária com o fim essencial evitar que permaneça agindo em desacordo com os ditames legais, gerando consequências danosas para o coletivo social e também como forma de afastá-lo dos meios preferencialmente utilizados para a prática dos delitos. 
    Ademais, o risco de aplicação da lei penal e da execução da pena imposta evidencia-se em razão de se tratar de réu foragido. 
    Aliás, a questão já foi objeto de exame por esta Corte, por ocasião do julgamento da apelação criminal (autos nº 5005754-50.2019.4.04.7200) interposta pelo paciente, quando expressamente se analisou a questão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares outras (processo 5005754- 50.2019.4.04.7200/TRF4, evento 28, VOTO2), in verbis:
    "(...) No caso dos autos não há como aplicar ao réu nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois houve a fixação de pena privativa de liberdade por sentença, incidindo o impeditivo previsto no § 1º do art. 283 do Código de Processo Penal. 
    Além disso, ante as peculiaridades dos crimes praticados pelo réu, somado à presença de circunstâncias que aumentaram a sua pena, as medidas diversas da pena corporal não se mostram eficazes para reprimir as condutas criminosas pelas quais foi condenado. 
    Desse modo, indefiro também esse pedido formulado pela defesa, de modo que é negado provimento à apelação criminal interposta por LUCAS CORREA." Por fim, cumpre referir que nos autos onde tramitam o recurso de apelação (nº 5005754-50.2019.4.04.7200) foram interpostos embargos de declaração, já julgados por esta 8ª Turma (processo 5005754- 50.2019.4.04.7200/TRF4, evento 45, RELVOTO1), e interposto recurso especial pelo ora paciente (ev. 51), estando em curso o prazo para resposta da parte contrária. 
    6. Vale referir que não se está tratando de réu revel, ou mesmo do exercício do direito de defesa, e sim de acusado que tem mandado de prisão em aberto desde o início do processo - sendo, assim, um foragido que oferece riscos a aplicação da lei pelo fato de não ser encontrado nem mesmo para responder ao processo e, menos ainda, para fins de cumprimento da sanção penal
    Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa no presente habeas corpus, nenhum deles têm o condão de modificar as decisões anteriores.
    De fato, as circunstâncias trazidas aos autos apontam que o paciente cometeu crimes de tráfico internacional de drogas e participava de associação criminosa voltada para tal fim, permanecendo foragido desde 2019 até o presente momento, indicando risco concreto à ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, caso posto em liberdade. 
    (...) Nessa linha, diante das peculiaridades do caso em exame, não vejo ao menos em juízo liminar, ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida liminar postulada, pois ainda presentes os fundamentos para a prisão preventiva do paciente, que, à evidência, não perde força pela conclusão do processo em primeiro e segundo graus de jurisdição. 
    7. Inviável, nessa linha, até mesmo a substituição por restrição alternativa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Na esteira dos precedentes do Tribunal e diante do caso concreto, 'as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.409/11, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, já que não se apresentam eficazes a obstar o agir delituoso' (HC Nº 5027740-39.2013.404.0000, 7ª TURMA, Juiz Federal LUIZ CARLOS CANALLI, EM 03/12/2013).
    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade de manutenção da medida extrema, sobretudo porque atribuído ao agravante, com confirmação em sentença condenatória, o cometimento de crime de tráfico internacional de drogas, com participação em associação criminosa voltada para tal fim e suspeitas de reiteração da prática delitiva, permanecendo o acusado foragido desde 2019 até o presente momento, conforme expressamente declaram as decisões precedentes. 
    Ademais, evidenciou-se, no curso das investigações, que o grupo criminoso mantinha conexões no exterior, de modo que tais circunstâncias, como se percebe, revelam risco concreto à ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. 
    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
    Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 
    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015). 
    Por outro lado, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Nesse contexto, cumpre lembrar que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 
    De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
    Dessa forma, mostram-se legítimo, no caso, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade. 
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n.12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada associação criminosa, que, ao que tudo indica, é especializada em tráfico transnacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Esses fatores, somados ao apontado vínculo do paciente com o grupo criminoso, r